Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-15.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001141-15.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILEI REZENDE DE SOUZA - CPF: 975.237.471-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILEI REZENDE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
E § 1°, I, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATESTADA A CONCENTRAÇÃO DE 0,48 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REICINDENTE EM CRIME DOLOSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O crime do artigo 306 do Código de trânsito Brasileiro – por se tratar de perigo abstrato dispensa a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal”
(N.U 0001433-85.2012.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2017, publicado no DJE 24/04/2017).

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao apelante reincidente em crime doloso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001141-15.2019.8.11.0064

APELANTE: EDILEI REZENDE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Edilei Rezende de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
e § 1°, inciso I, da Lei n. 9.503/97), bem como a pena acessória de 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor (Sentença – Id. 112167966).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a sua absolvição por não ter sido demonstrado a alteração da capacidade psicomotora do acusado, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44, §3°, do Código Penal (id. 112167977).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o não provimento do apelo (id. 112167981)

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento da apelação da defesa (id. 116710466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDILEI REZENDE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Edilei Rezende Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
e § 1°, inciso I, da Lei nº 9.503/97).

Narra a denúncia:

“
“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14/01/2019por volta das 01:05hs, em via pública, notadamente na Av

Fernando Correa da Costa, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
EDILEI REZENDE DE SOUZA

conduziu veículo automotor
, qual seja uma motocicleta,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado à fl. 26, que indicou concentração de álcool superior ao nível legal permitido.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, passou a conduzir o referido veículo automotor pelas ruas deste município, quando ao passar pela Av. Fernando Correa da Costa, foi abordado por policiais militares.

No curso da abordagem, os policiais verificaram que o acusado apresentava forte odor etílico, razão pela qual ele foi submetido ao teste de etilômetro (fl. 26), o qual constatou a quantidade de álcool por litro de ar alveolar de 0,48 mg/L, portanto, superior ao nível tolerado.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente
DENÚNCIA
contra
EDILEI REZENDE DE SOUZA
, como incurso nas sanções do
art. 306, caput, e § 1°, inc. I e da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
requerendo seja recebida e autuada, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para resposta acusação, instalando-se devido processo legal, para ao final ser julgado e condenado (...).”
(Sic - id. 112164523 – fls. 02/03).

De início, o apelante, em síntese, busca a absolvição por não ter sido demonstrado o perigo concreto da sua conduta, visto que, não teria sido comprovada a alteração de sua capacidade psicomotora.

Razão não lhe assiste.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 112164523 – fls. 05), pelo boletim de ocorrência (id. 112164524 – fls. 07/08), bem como pelo teste de alcoolemia realizada pelo apelante, o qual apresentou o resultado de 0,48mg/L de álcool (id. 112164524 – fls. 09).

Quanto à alegação de ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora do réu, saliento que a norma penal determina que incorre em delito de embriaguez ao volante que conduz veículo automotor concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que está comprovado nos autos, visto que o acusado ao realizar o teste de alcoolemia, constatou a presença de álcool equivalente a 0,48 mg/L (id. 112164524 – fls. 09).

O §1º, inciso I, do artigo 306, da Lei nº 9.503/97 especifica que:

“(...) §1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I – concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (...)”.

Em depoimento perante autoridade policial, o réu confessou a prática do delito.

“Que
ontem saiu de casa e foi em um clube de festa onde ingeriu apenas duas latas de cerveja
; Que
por volta da 01:00h da manhã de hoje estava indo para sua residência com sua motocicleta quando parou no semáforo e logo em seguida foi abordado por uma viatura da polícia militar
; Que ao ser abordado foi-lhe perguntado se o mesmo tinha passagem e respondeu que sim, então fizeram uma checagem e disseram que o interrogado tinha um mandado em aberto, porém afirma que todo mês o interrogado assina seu processo no fórum e responde em liberdade e que esse mandado não tem mais validade, pois já foi expedido alvará do mesmo; Que
em seguida foi conduzido para a central de flagrantes e soprou o bafômetro, e foi informado que o resultado foi acima do permitido em lei
; Que o interrogado tem emprego fixo com carteira assinada;” (Sic – id. 112164523 – fls. 11/13).

Em juízo, permaneceu em silêncio (id. 112167966).

O policial militar Felipe Nunes Cordeiro, responsável pela prisão em flagrante do apelante, em juízo, afirmou que, “
se recorda que na data dos fatos, realizaram uma abordagem de rotina no acusado, ocasião em que constataram que ele estava embriagado
,
pois foi realizado o teste de alcoolemia
e, durante a checagem, foi constatado que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto em desfavor dele, razão pela qual, realizaram a condução dele até a delegacia; Que não se recorda qual foi o motivo da abordagem, mas normalmente esse tipo de abordagem ocorre quando o indivíduo apresenta algum tipo de condução anormal do veículo”
. (Sic – id. 112167966).

Corroborando o depoimento do policial militar Felipe Nunes Cordeiro, tem-se o depoimento do também policial militar Wanderley Podadeiro, ao ser ouvido em juízo, afirmou que “
se recorda que na data dos fatos, realizaram a abordagem do acusado,
o qual estava em visível estado de embriaguez
, razão pela qual, realizaram a condução dele até a delegacia; Que no mais, ratificou o contido na narrativa do boletim de ocorrência
.” (Sic – id. 112167966).

Desta feita, inexistindo qualquer indicio no sentindo de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso nos deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n° 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.”

Ademais, conforme sabido, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

A propósito.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O CRIME SERIA DE PERIGO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1.

Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo do recurso cabível, quando não evidenciado constrangimento ilegal capaz de justificar o processamento do habeas corpus.

2.

É entendimento consolidado deste Superior Tribunal que o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente.

3.

Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 368.413/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, não há falar-se em absolvição do delito de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
e § 1°, inciso I, da Lei n. 9.503/97).

Subsidiariamente, busca a defesa que a pena privativa de liberdade, seja substituída por restritiva de direito, pois, nos termos do § 3° do artigo 44 do Código Penal, tratando-se de reincidência por crime diverso, não fica afastada a possibilidade de substituição.

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença condenatória, assim fundamentou a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:

“A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.”
(Id. 112167966).

É cediço que para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 44 do Código Penal, quais sejam:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja pena aplicada, se o crime for culposo.

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...).

Da mesma forma, a substituição pretendida, com base no artigo 44, § 3°, do Código Penal, não se mostra socialmente recomendável, pois, embora o apelante não seja reincidente especifico, ostenta condenação anterior, pela prática do crime de tráfico de drogas e furto qualificado, tratando-se de reincidente em crime doloso, ocorrendo vedação expressa do benefício no artigo 44, inciso II, do Código Penal (id. 94375533).

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou a concessão do SURSIS, se o imputado é reincidente em crime doloso, o que justifica a vedação das benesses, conforme dispõem os artigos 44, inciso II e 71, do Código Penal. ”
(TJMT – APR: 00095421720188110006 MT, Relator: Paulo da Cunha, J.: 10/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2020).

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DEIFURTO QUALIFICADO. ART. 44, § 3°, DO CODIGO PENAL. SUBSTITUICÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FUNDAMENTACÃO CONCRETA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o art. 44, § 3°, do Código Penal, é claro afirmar que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime" (AGRG no HC n. 618.438/SC, relator Ministro Sebastiao REIS Junior, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).

2. Como bem destacou o Tribunal de origem, embora preenchido o requisito objetivo necessário a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a reincidência configurada por crime cometido com grave ameaça a pessoa constitui fundamento idôneo para a negativa do benefício. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 653.162; Proc. 2021/0081032-6," SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/04/2021; DJE 27/04/2021)

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o apelante não preenche os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022